Tribunal: STF
Processo: RE 107493
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-17
Data de publicação: 1986-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ICM- AÇÃO DECLARATORIA - CORREÇÃO MONETÁRIA
MONETÁRIA.
DIVERGENCIA INDEMONSTRADA, PORQUE COM ACORDAOS JA INVOCADOS NAS
CONTRA-RAZOES DO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 598); OU INDEMONSTRAVEL, NÃO
SUSCITADA A QUESTÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEM NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.